Tribunal: TJDFT
Processo: 0738868-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO. INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. PERDA DA FACULDADE DE DEMANDAR A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. SERASA LIMPA NOME. ABUSO. AUSENTE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO EM DESFAVOR DO AUTOR/APELADO. APELO PROVIDO.
1. Apelação contra sentença que, nos autos da ação declaratória cumulada com obrigação de fazer, julgou procedente os pedidos formulados na inicial para declarar a prescrição das dívidas, bem como sua inexigibilidade, e para condenar a ré a remover o registro de tais dívidas da plataforma Serasa Limpa Nome. 1.1. Em suas razões, a ré pede a reforma da sentença, com a total improcedência dos pedidos iniciais e inversão do ônus de sucumbência, ao argumento de que não há ilegalidade em sua conduta, pois a empresa pode manter a quantia que lhe cabe em aberto, ainda que prescrita.
2. A respeito da controvérsia, cumpre esclarecer que a ocorrência da prescrição não acarreta a extinção do direito subjetivo vinculado à obrigação originária firmada entre as partes, mas sim da pretensão (art. 189 do CC). 2.1. Ou seja, a prescrição extingue apenas a pretensão conferida ao titular do crédito de demandar a satisfação da obrigação, e não o direito subjetivo em si, pois a relação fática de débito e crédito havida entre as partes ainda subsiste no plano da existência, permanecendo a obrigação natural ou imperfeita havida entre as partes, a qual é equiparada pela legislação civil à obrigação judicialmente inexigível, nos termos do art. 882 do CC. 2.2. Daí porque se revela inviável reconhecer a inexistência da obrigação, a qual passa a ser apenas judicialmente inexigível. 2.3. Precedente Turmário: “[...] No caso de dívida prescrita, a obrigação é natural ou imperfeita, pois apresenta todos os seus elementos, mas está despida de exigibilidade.” (07150659220188070001, Rel: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 18/03/2019).
3. Existindo a obrigação natural originária de dívida prescrita e admitindo a legislação o respectivo pagamento (art. 882 do CC), não há motivo para obstar o credor de diligenciar, de forma amistosa, discreta e ordeira, a satisfação do seu crédito, ainda que judicialmente inexigível. 3.1. Deve-se impedir, por óbvio, qualquer exação que represente em ilegalidade ou extrapole a razoabilidade e a boa-fé objetiva, o que não se verifica no caso dos autos, o qual fora instruído apenas com informação de inclusão do nome do autor na plataforma “SERASA Limpa Nome”, ferramenta que funciona como intermediadora entre as instituições credoras e os consumidores que estão com dívidas, tendo estes a possibilidade de negociação, utilidade esta que não se confunde com a negativação do nome, e que tampouco pode ser visualizada por terceiros, sendo de acesso restrito ao usuário interessado na negociação por meio de login e senha. 3.2. Inexistindo caráter acusatório, ameaçador ou vexatório na conduta da ré, descabida a concessão de obrigação de fazer para a remoção do registro da dívida prescrita da plataforma e vedação da possibilidade de realização de cobrança extrajudicial. 3.3. Precedente: “[...] 5.3. Deve ser frisado, sobretudo, que não houve cobrança vexatória, excessiva ou humilhante, tampouco o nome da parte fora indevidamente inscrito em órgão de proteção ao crédito ou submetido a protesto. 5.4 Frise-se: "No presente caso, a inclusão de débito prescrito em nome do autor na plataforma “SERASA LIMPA NOME” observou os limites do exercício regular do direito. Não houve inclusão do nome do autor em registro de inadimplentes, mas sim no sistema “SERASA LIMPA NOME”, que possui finalidade diversa, conforme exposto pelo próprio autor em sua petição inicial" [...]” (0725169-41.2021.8.07.0001, 2a Turma Cível, PJe: 24/03/2022). 3.4. Além disso, conforme precedentes do STJ (AgInt no AREsp 1592662/SP e AgInt no AREsp 1587949/SP), “a prescrição de dívida afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial.”
4. Dos honorários advocatícios. 4.1. Ante a sucumbência preponderante da parte requerente nesta sede recursal e a consequente reforma da sentença, deve ser invertido o pagamento do ônus da sucumbência, fixados por apreciação equitativa em R$ 1.000,00 (um mil reais) na sentença, que deverão ser custeados pelo autor, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.
5. Apelação provida.